Tribunal: TJES
Processo: 0025613-88.2014.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Compra e Venda; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0025613-88.2014.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA e outros (2)

APELADO: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA e outros (2)

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL COM FINANCIAMENTO PELO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA. REAJUSTE CONTRATUAL PELO INCC. RESCISÃO CONTRATUAL POR INICIATIVA DO COMPRADOR. RETENÇÃO DE PARTE DOS VALORES PAGOS. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. INAPLICABILIDADE DA LEI 9.514/97. MODULAÇÃO DOS JUROS DE MORA. RECURSO DO BANCO DESPROVIDO. RECURSO DA AUTORA DESPROVIDO. RECURSO DA CONSTRUTORA PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recursos de apelação cível interpostos por todas as partes contra sentença proferida em Ação Ordinária ajuizada por Luiza Helena de Souza em face da MRV Engenharia e Participações S.A., com denunciação à lide do Banco do Brasil S.A., que julgou parcialmente procedentes os pedidos para rescindir o contrato de compra e venda de imóvel e condenar a ré à restituição parcial dos valores pagos pela autora, bem como rescindir o contrato de financiamento firmado com a instituição bancária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) definir se a construtora omitiu indevidamente cláusula de reajuste mensal das parcelas, ensejando a rescisão contratual por sua culpa; (ii) estabelecer se há direito à devolução em dobro dos valores pagos; (iii) verificar a existência de dano moral indenizável; (iv) analisar a possibilidade de substituição da cláusula penal contratual; e (v) determinar o termo inicial dos juros de mora incidentes sobre os valores a serem restituídos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A cláusula de reajuste pelo INCC consta expressamente do contrato, inclusive rubricada e assinada pela autora, o que afasta a alegação de omissão da construtora e, por conseguinte, sua responsabilidade pela rescisão contratual.

A devolução em dobro, prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, pressupõe má-fé ou cobrança indevida, o que não se configura, pois o pagamento decorreu de cláusula válida e previamente estipulada.

A pretensão de indenização por danos morais não prospera, pois a situação narrada não extrapola o mero dissabor contratual nem configura conduta ilícita da ré.

A cláusula penal contratual de retenção de 8% mais despesas de corretagem foi corretamente substituída pelo percentual de 10% sobre os valores pagos, por se mostrar mais equitativa, conforme jurisprudência consolidada e previsão do art. 67-A da Lei 13.786/2018.

A Lei 9.514/97 não se aplica ao caso por ausência de registro do contrato em cartório e inexistência de mora do comprador, conforme orientação do STJ no Tema 1.095.

A fixação de honorários advocatícios por equidade não é cabível quando há valor de condenação mensurável, nos termos do Tema 1.076/STJ.

O contrato de financiamento, por ser acessório ao contrato de compra e venda, também deve ser rescindido com a resolução deste.

Os juros de mora sobre os valores devidos à autora devem incidir a partir do trânsito em julgado da decisão, conforme entendimento firmado pelo STJ no Tema 1.002.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso da autora desprovido.
Recurso do Banco do Brasil S.A. desprovido.
Recurso da MRV Engenharia e Participações S.A. parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A existência de cláusula contratual clara sobre reajuste das parcelas exclui a responsabilidade da construtora pela rescisão contratual.

A devolução em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC exige prova de má-fé na cobrança, ausente no caso concreto.

A cláusula penal que prevê retenção excessiva pode ser moderada judicialmente, observando-se os princípios da equidade e função social do contrato.

O contrato de financiamento acessório deve ser rescindido com a resolução do contrato de compra e venda principal.

Os juros de mora sobre a restituição de valores em rescisão contratual por iniciativa do comprador incidem a partir do trânsito em julgado da decisão.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXII; CC, arts. 92 e 421-A; CDC, arts. 2º, 3º, 6º, IV, e 42, parágrafo único; CPC, art. 85, §§ 2º, 8º e 11; Lei 13.786/18, art. 67-A.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EREsp 1.413.542/RS, j. 30.03.2021; STJ, REsp 1.850.512/SP, Corte Especial, j. 16.03.2022 (Tema 1.076); STJ, REsp 1.740.911/SP, j. 11.12.2019 (Tema 1.002); STJ, REsp 1.723.519/SP, j. 14.10.2020 (Tema 1.095); TJES, ApCiv 0017194-50.2016.8.08.0035, j. 17.12.2024; TJES, ApCiv 0022783-22.2017.8.08.0024, j. 29.07.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer de todos os recurso, negando provimento aos que foram interpostos pela autora, bem como pelo Banco do Brasil, ao passo que dar parcial provimento ao que fora interposta pela MRV, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0025613-88.2014.8.08.0048

APELANTE/APELADA: LUIZA HELENA DE SOUZA

APELANTE/APELADA: MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES SA

APELANTE/APELADO: BANCO DO BRASIL SA

JUIZ DE DIREITO: DR. FERNANDO ANTÔNIO LIRA RANGEL

RELATOR: DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Consoante relatado, trata-se de recursos de apelação cível interpostos em razão de sentença proferida pelo JUÍZO DE SERRA – 6ª VARA CÍVEL, no bojo de AÇÃO ORDINÁRIA ajuizada por
LUIZA HELENA DE SOUZA
em face de
MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES SA
, a qual denunciara à lide o
BANCO DO BRASIL SA
. O referido
decisum
, que fora impugnado por todas as partes em recurso, concluiu pela parcial procedência dos pedidos, nos seguintes termos
“JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão autoral

para

DECLARAR rescindido o contrato de compra e venda firmado entre a requerente e a requerida e, consequentemente, CONDENAR a requerida a restituir os valores pagos pela autora/consumidora na forma da fundamentação supra. Dada a sucumbência recíproca, ambas as partes devem arcar

com as custas processuais e os honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, a teor do art. 85, § 2º, CPC, cabendo o autor responder por 20% e a ré por 80%, ressalvando que a requerente litiga sob o
pálio
da justiça gratuita.

No que toca a lide secundária, JULGO-A PROCEDENTE para DECLARAR rescindido o contrato de financiamento, devendo a parte que recebeu o valor do empréstimo restituí-lo ao banco financiador.”

Nessa senda, a parte autora persegue, em sede de apelação, a reforma sentencial para (i) decretar a devolução total dos valores pagos por ela na vigência do contrato discutido, sob a alegação de que a rescisão deu-se por culpa da construtora-apelada ao omitir a variação do valor das parcelas mensais; (ii) estabelecer a restituição em dobro dos valores indevidamente pagos, com fito no CDC; (iii) julgar procedente o pedido de indenização por danos morais; (iv) arbitrar por equidade os honorários advocatícios e, (v) subsidiariamente, aplicar a cláusula penal de 8% (oito por cento), conforme previsto em contrato, em substituição a de 10% (dez por cento) do comando sentencial. Somado ao dito, suscita inovação recursal da apelada no que se refere ao pedido de leilão.

Por outro lado, a ré/apelante arguiu, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva e, no mérito, (i) a inaplicabilidade do CDC ao caso; (ii) a necessidade de observar o procedimento de leilão previsto na lei 9.514/97; (iii) além da impossibilidade da estipulação de juros de mora desde a citação.

A instituição bancária, ao seu turno, alega a ausência de vício de vontade no contrato estabelecido com a parte autora, o qual, alegadamente, deve ser mantido em razão do princípio do
pacta sunt servanda
. Por fim, aduz a decadência do direito autoral.

Contrarrazões das partes pelo contrário desprovimento recursal.

Intimadas a manifestarem-se acerca da possível aplicabilidade do art. 46 da lei 10.931/04 ao caso, aduziram não ser cabível.

Pois bem.

No caso em apreço, o que se discute é o contrato de compra e venda realizado entre as partes, no qual a autora adquirira o apartamento 402 do bloco 09 do Edifício Parque Vila Florata, localizado no bairro Carapina, município de Serra-ES.

Para tanto, realizou financiamento junto a instituição bancária apelada, dentro do programa Minha Casa Minha Vida. Ocorre que, segundo alegação autoral, ao iniciar com os pagamentos, verificou uma mudança mês a mês nos valores cobrados, haja vista a incidência de reajuste pelo INCC, o qual alega que não estava contratualmente previsto, razão pela qual ajuizou a presente ação vindicando a rescisão contratual c/c a devolução de todos os valores pagos.

O magistrado sentenciante acolheu parcialmente os pedidos autorais, em decisão que, ao menos em sua maior parte, não vislumbro razões para desvencilhar-me de, pelos motivos que passo a expor.

Destaca-se que farei a análise conjunta dos apelos, tendo em vista a prejudicialidade existente entre os temas suscitados.

Em primeiro plano, salienta-se que a autora-apelante pede pela restituição de todos os valores despendidos no contrato, inclusive com devolução em dobro do
indevidamente
pago, uma vez que, conforme sua argumentação, a responsabilidade pela rescisão contratual deveria ser atribuída à construtora, pois a ausência de clareza com relação ao reajuste mensal teria sido a causa responsável pelo rompimento contratual.

No entanto, como bem pontuado em sentença, não encontra razão nos autos o aduzido. Isto porque o reajuste mensal encontra-se previsto no quadro resumo do contrato particular de promessa de compra e venda, no tópico 4.1.6 (disposto à fl. 29).

Ademais, ressalta-se que na cláusula terceira “do preço”, que consta no bojo do mesmo contrato à fl. 32, assim consta:

“
O preço do imóvel é o estipulado no item 3.1 do Quadro Resumo e refere-se ao dia 05 (cinco) do mês de assinatura deste Contrato,
sendo ainda esta a data base de cálculo para o reajuste das parcelas, previsto no item 4.1.6 do mesmo Quadro Resumo.

As partes reconhecem e concordam que o reajuste das parcelas do preço acima referido, se faz necessário para a preservação do equilíbrio econômico do Contrato
.”

Portanto, não merece prosperar a alegação da autora-apelante de que a rescisão contratual se deu por culpa da construtora em razão da omissão da variação do valor das parcelas mensais, pois, conforme claramente demonstrado supra, havia expressa previsão contratual.

Vale salientar que o contrato encontra-se devidamente assinado pela parte autora em seu término (conforme observa-se à fl.42), bem como rubricado em todas as suas páginas, fatos que demonstram a ciência inequívoca da parte autora quanto aos termos pactuados, o que afasta a alegação de desconhecimento da referida cláusula de reajuste.

Nessa linha, ademais, pontua-se que a simples alegação de hipossuficiência em razão da profissão exercida (empregada doméstica), embora corrobora a posição de vulnerabilidade do consumidor nas relações de consumo, não é suficiente, por si só, para desconstituir a validade de uma cláusula contratual expressamente aceita e devidamente informada no instrumento.

Ora, eminentes pares, a ausência nos autos qualquer prova de vício de consentimento que pudesse macular o contrato (como erro, dolo, coação ou fraude), somada à presença da cláusula de correção mensal pelo INCC e sua ampla aceitação no mercado imobiliário como índice legítimo e não abusivo, reforça a validade do pacto, afastando a tese de culpa da construtora na origem da rescisão.

Superado tal ponto, no que se refere à devolução em dobro pleiteada pela parte autora - embora não se acolha a tese da construtora de afastamento do CDC, como se exporá adiante e tendo em vista o enquadramento das partes nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos nos artigos segundo e terceiro do referido diploma consumerista -, não há que se falar em reforma em tal ponto.

Vale destacar que assim versa o artigo do CDC invocado em apelação, veja-se:

Art. 42. Na cobrança de débitos, o consumidor inadimplente não será exposto a ridículo, nem será submetido a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça.

Parágrafo único.
O consumidor cobrado em quantia indevida
tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso
, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.

Ocorre que, no caso em comento, não se discute “quantia indevida”, visto que não há irregularidade que macula o contrato. Portanto, o valor fora devidamente cobrado no momento contratual adequado, de modo que, tendo em vista a rescisão do pacto, deverá ser parcialmente devolvido, mas não por cobrança desarrazoada e sim por rompimento da relação contratual outrora estabelecida e, por consequência, das obrigações decorrentes dela.

Ademais, salienta-se, ainda, que diante da divergência jurisprudencial que pairava sobre a questão da aplicação do parágrafo único do artigo supracitado, o STJ posicionou-se firmando no julgamento dos Embargos de Divergência nº 1.413.542/RS, publicado em 30/03/2021, a seguinte tese:

“TESE FINAL 28. Com essas considerações, conhece-se dos Embargos de Divergência para, no mérito, fixar-se a seguinte tese: A REPETIÇÃO EM DOBRO, PREVISTA NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC, É CABÍVEL QUANDO A COBRANÇA INDEVIDA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA, OU SEJA,
DEVE OCORRER INDEPENDENTEMENTE DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO.
MODULAÇÃO DOS EFEITOS 29. Impõe-se MODULAR OS EFEITOS da presente decisão para que o entendimento aqui fixado –
quanto a indébitos não decorrentes de prestação de serviço público – se aplique somente a cobranças realizadas após a data da publicação do presente acórdão”

Desse modo, uma vez que o contrato fora firmado em 2013, anterior ao acórdão acima, sequer se aplicaria o nele estabelecido, devendo-se observar a presença, ou não, de má-fé na conduta da construtora como condição para que a devolução seja feita em dobro - o que não se vislumbra no caso.

Além disso, no que se refere à alegação recursal da construtora de que se aplica ao caso a Lei 9.514/94 em detrimento do diploma consumerista, não encontra guarida.

De início, destaco que, em se tratando de aplicação do direito ao caso concreto, se fosse essa a legislação adequada, poder-se-ia observá-la ainda que sem alegação das partes, pelo princípio atinente ao Juízo de
“da mihi factum, dabo tibi ius”,
de modo que não se acolhe a alegação de inovação recursal deduzida pela autora, ainda que não tenha a parte ré abordado acerca do pedido de observância da referida disposição legal (Lei 9.514/94) em momento anterior.

Não obstante o supracitado, verifica-se que o caso em apreço não preenche os requisitos necessários para aplicação de tal legislação, conforme se depreende do entendimento jurisprudencial sedimentado no tema repetitivo 1095/STJ, a saber:

“Em contrato de compra e venda de imóvel com garantia de alienação fiduciária
devidamente registrado em cartório
, a resolução do pacto,
na hipótese de inadimplemento do devedor
,
devidamente constituído em mora
, deverá observar a forma prevista na Lei nº 9.514/97, por se tratar de legislação específica, afastando-se, por conseguinte, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor.”

No caso
sub examine
, não se discute mora por parte da autora-compradora, tampouco resta comprovado o registro em cartório do contrato de compra e venda discutido, devendo ser afastada, portanto, a tese suscitada.

Há ainda o pedido subsidiário autoral para que se observe a cláusula penal de 8% (oito por cento) prevista em contrato, em vez da de 10% (dez por cento) sobre o valor pago definida em sentença.

Pontua-se, no entanto, que a disposição contratual é de retenção de
8% do valor do contrato
somado à totalidade das despesas relacionadas a corretagem e despachante, ao passo que o Juízo determinou a retenção de
10% sobre o valor pago pela autora
, diante da flagrante abusividade da cláusula, que a onerava excessivamente.

Nessa linha, não vislumbro razões para reformar tal entendimento, o qual encontra-se em consonância com a jurisprudência deste Egrégio Tribunal, vejamos:

EMENTA: CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. DESFAZIMENTO. INADIMPLEMENTO DO COMPRADOR. PERCENTUAL DE RETENÇÃO. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. DATA DO DESEMBOLSO. 1.
No caso de rescisão de contrato de compra e venda de imóvel, a retenção entre
10% e 25% do valor pago
é válida, segundo firme orientação do Superior Tribunal de Justiça, mas a definição do percentual é casuística, levando-se em consideração os prejuízos comprovadamente suportados.
2. Na hipótese de extinção do contrato de compra e venda em razão do inadimplemento do comprador, não sendo verificadas ilicitudes na conduta do vendedor, não se configura a responsabilidade do vendedor pela indenização por danos morais decorrentes do desfazimento do negócio. 3. Em caso de rescisão de contrato de compra e venda de imóvel, a correção monetária das parcelas pagas, para efeitos de restituição, incide a partir de cada desembolso. 4. Recursos desprovidos. (TJES, Apelação Cível, 0017194-50.2016.8.08.0035, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, 17/12/2024).

É esse entendimento também consolidado na legislação pátria, especificamente no art. 67-A da lei 13.786/18, que assim versa:

“Art. 67-A
Em caso de desfazimento do contrato celebrado exclusivamente com o incorporador, mediante distrato ou resolução por inadimplemento absoluto de obrigação do adquirente, este fará jus à restituição das quantias que houver pago diretamente ao incorporador, atualizadas com base no índice contratualmente estabelecido para a correção monetária das parcelas do preço do imóvel, delas deduzidas, cumulativamente:

I - a integralidade da comissão de corretagem;

II - a pena convencional, que não poderá exceder a 25% (vinte e cinco por cento) da quantia paga.
”

Superados tais pontos, outrossim, a autora busca a procedência do pedido de indenização por danos morais.

No entanto, já salientada a ausência de conduta indevida por parte da construtora, sendo a rescisão contratual de responsabilidade exclusiva da autora, não há o que se falar em dever de indenizar.

No caso, não houve comprovação de que a situação experimentada tenha ultrapassado a esfera do mero dissabor e verdadeiramente atingido a esfera extrapatrimonial de direitos da adquirente, sendo que o simples descumprimento contratual, por si só, em regra, não é capaz de gerar danos morais, consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça - e, no presente caso, nem ele (inadimplemento) fora verificado.

A parte autora pede também pelo arbitramento de honorários por equidade. Ocorre que tal alegação não encontra guarida à luz da jurisprudência do STJ a qual, versando sobre o tema, afirma:

A propósito, quando o § 8º do artigo 85 menciona proveito econômico “inestimável”, claramente se refere àquelas causas em que não é possível atribuir um valor patrimonial à lide (como pode ocorrer nas demandas ambientais ou nas ações de família, por exemplo). Não se deve confundir "valor inestimável" com "valor elevado". (REsp n. 1.850.512/SP, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 16/3/2022, DJe de 31/5/2022.) Somado ao dito, em seu tema 1076: i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC – a depender da presença da Fazenda Pública na lide –, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.
ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.

Desse modo, presente valor de condenação, não há o preenchimento dos requisitos necessários para arbitramento dos honorários por equidade.

Com relação ao apelo manejado pela instituição financeira denunciada, aduzindo a validade do contrato de financiamento e impossibilidade de rompimento, também não encontra razão.

É cediço que o contrato de financiamento atua como acessório do contrato principal de compra e venda (nos termos do art. 92 do CC/02), de modo que, havendo a rescisão deste, a finalização daquele é decorrência lógico-jurídica.

Em outras palavras, o contrato de financiamento é acessório ao contrato de compra e venda, de modo que, desfeito o negócio que lhe deu origem, não há como vigorar qualquer crédito decorrente da negociação.

Por fim, no que se refere à incidência de juros de mora sobre a condenação pleiteada, vislumbro razão na alegação da construtora-requerida, a qual pede pela alteração do termo inicial para o trânsito em julgado da sentença, em detrimento da citação, como estabelecido na sentença.

Sobre o discutido, destaco haver tema repetitivo do STJ de número 1.002, o qual regulamentou tal questão.

Consoante julgado deste Egrégio Tribunal, a saber: “
O Superior Tribunal de Justiça, no REsp 1740911 (Tema 1002), julgado sob a sistemática de recursos repetitivos, firmou a tese de que
se tratando de compra e venda imóvel, anterior à Lei 13.786/2018, com resolução do contrato por iniciativa do comprador, com modificação da cláusula penal convencionada, os juros de mora, referentes aos valores a serem restituídos, incidem a partir do trânsito em julgado da decisão.
”
(TJES, Apelação Cível, 0022783-22.2017.8.08.0024, Relator: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, 29/07/2024).

Desse modo, preenchidos todos os requisitos enumerados no julgamento do REsp, quais sejam i) anterioridade à lei 13.786/18; ii) resolução pela compradora, aplica-se disposto acima, para que incida juros, pela SELIC, sobre os valores a serem restituídos, do trânsito em julgado da decisão.

Diante do exposto, a teor da fundamentação retroaduzida,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
aos recursos de apelação interpostos por
LUIZA HELENA DE SOUZA
, oportunidade em que, atento ao artigo 85, §§2º e 11 do diploma processual civil, majoro os honorários devidos pela parte autora em cinco por cento, observado, no entanto, o disposto no artigo 98, §3º também do CPC.

Ademais, no que se refere ao recurso do
BANCO DO BRASIL SA
,
CONHEÇO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença em seus termos.

Por fim,
CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo manejado pela
MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES SA
, unicamente para modificar o termo de incidência de juros de mora, os quais deverão incidir pela SELIC, sendo vedada a cumulação com a correção monetária sob pena de
bis in idem,
para o trânsito em julgado da sentença, lastreado no tema 1.002/STJ.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso interposto por LUIZA HELENA DE SOUZA e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Outrossim, considerando odesprovimento do apelo interposto pela parte autora, majorar os honorários advocatícios devidos ao patrono da parte adversa para em 5% (cinco por cento), nos termos do art. 85, §11, do CPC, mantendo, contudo, a suspensão da exigibilidade das verbas sucumbenciais, nos moldes do art. 98, §3º também do CPC. Por fim, CONHECER e
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelo interposto por
MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES SA
, unicamente para modificar o termo de incidência de juros de mora, os quais deverão incidir pela SELIC, sendo vedada a cumulação com a correção monetária sob pena de bis in idem, para o trânsito em julgado da sentença, lastreado no tema 1.002/STJ.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 04.08.2025 a 08.08.2025:

Acompanho o E. Relator.